Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-46.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000710-46.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ZULEICA
GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000710-46.2019.8.26.0322 - Voto 25005
2
VOTO No: 25005
APEL. No: 1000710-46.2019.8.26.0322
COMARCA: LINS
JUIZ: VICTOR GAVAZZI CESAR
APTE. : ZULEICA GOMES DA SILVA
APDO. : BANCO BMG S/A
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES

INÉPCIA RECURSAL não ocorrência sentença combatida de
forma congruente pela apelante, em observância ao que determina
o artigo 1.010 do CPC preliminar não acolhida.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE alegação de que houve celebração abusiva
de empréstimo consignado entre as partes com amortização
indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na
chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de
crédito abusividade que não se verificou contratação regular
dano moral inexistente sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de débito c.c. repetição de indébito
c.c. indenização por danos morais ajuizada pela autora Zuleica Gomes da Silva
contra o réu Banco BMG S/A. A autora alegou que firmou empréstimo consignado
com o réu. Não obstante, constatou que havia descontos a título de RMC reserva de
margem consignável em seu benefício previdenciário desde janeiro de 2016. Houve
descontos referentes a três contratos nos 8304542, 9798917 e 11579782. Somente o
último está ativo, com descontos mensais no valor de R$ 46,85. Trata-se de
imposição de venda casada de cartão de crédito. Jamais solicitou tal serviço. Está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000710-46.2019.8.26.0322 - Voto 25005
3
impossibilitada de realizar empréstimos com outras instituições financeiras. Os
descontos mensais não abatem o saldo devedor. A dívida é impagável. Pediu a
concessão da tutela de urgência para que o réu se abstivesse de efetuar os descontos
indevidos a título de RMC. Pugnou pela declaração de inexistência de relação
jurídica entre as partes, pela declaração de inexigibilidade dos débitos e pela
condenação do réu na repetição do indébito, em dobro, dos valores indevidamente
descontados. Requereu, ainda, a condenação do réu no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A ação foi julgada improcedente (fls. 148/152). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade processual.
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 154/162).
Sustentou que a RMC é um tipo de empréstimo impagável. Houve venda casada.
Contratou um empréstimo junto ao banco apelado sem ter conhecimento do
fornecimento do cartão de crédito. O crédito consignado deve mencionar o tempo de
duração, o valor das parcelas, a taxa de juros e o valor emprestado. A cobrança da
RMC nunca cessará. Não utilizou o cartão de crédito. Não foi devidamente
informada no momento da contratação. Os valores indevidamente descontados de seu
benefício previdenciário devem ser devolvidos, em dobro. O apelado deve ser
condenado no pagamento de indenização por dano moral. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em resposta (fls. 165/178), o apelado alegou, em preliminar,
inépcia recursal. No mais, basicamente pediu que o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso
VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O apelo é isento de preparo, porque a apelante é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 21). Passa-se, então, ao seu exame.
Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por
inépcia.
O apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000710-46.2019.8.26.0322 - Voto 25005
4
genérico e não especificar os pontos da sentença que devem ser anulados ou
reformados. Não obstante o caráter genérico também encontrado, em certa medida,
nas contrarrazões de apelação , os argumentos da apelante guardam pertinência com
os termos da sentença e, ainda que repitam em boa parte a inicial, evidenciam seu
inconformismo e se contrapõem aos fundamentos do julgado combatido, ensejando
seu pedido de reforma, em obediência ao artigo 1.010 do CPC.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Tem-se por possível a revisão contratual, independentemente
de ser ou não de consumo a relação entabulada entre as partes, o que se mostra
indiferente na espécie. Não se dá, no entanto, a inversão do ônus da prova com base
na lei consumerista.
A regra, nos termos do CDC, não se constitui necessariamente
como de julgamento ou de procedimento. Na verdade, ela constitui uma facilitação à
defesa do direito do consumidor em Juízo, nos precisos termos preconizados pelo art.
6o, inciso VIII, do CDC.
Nem sempre o consumidor é beneficiado com a facilitação da
defesa dos seus direitos. Como se verifica do dispositivo legal em comento, para que
seja determinada a inversão do ônus da prova prevista na Lei no 8.078/90, necessária
se faz a aferição da presença de alegação verossímil ou da hipossuficiência do
consumidor.
Pois bem, na hipótese, não era caso de inversão do ônus da
prova pela absoluta falta de verossimilhança da versão apresentada pela apelante, já
que restou comprovada a realização de contrato de cartão de crédito consignado entre
as partes.
No mais, como relatado, a apelante alegou que houve desconto
de reserva de margem consignável referente a cartão de crédito que disse não ter
contratado.
O apelado alegou que houve contratação válida na modalidade
de cartão de crédito consignado ADE no 41085972. Informou que há um único
contrato os números indicados pela apelante na inicial se referem aos códigos de
reserva de margem consignável gerados automaticamente pelo sistema do INSS.
Sustentou que foi disponibilizado o valor de R$ 1.001,00, por meio de TED na conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000710-46.2019.8.26.0322 - Voto 25005
5
corrente da apelante, em 19.01.2016. Em 14.06.2017, foi disponibilizado na conta
corrente da apelante o valor de R$ 218,72, também por meio de TED. O apelado
juntou aos autos os documentos denominados “termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” e a
“cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito
consignado” devidamente assinados pela apelante. Foram juntados os documentos
entregues no momento da contratação RG da apelante, declaração de residência e
extrato de pagamentos , bem como as TEDs e as faturas do cartão de crédito (fls.
63/112).
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização
para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos
empregados regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que a
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. Para que
pudesse amortizar dívida decorrente de empréstimo consignado, a instituição
financeira lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de crédito,
valendo-se do percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores à apelante por meio de
saque com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que a consumidora dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado
que o consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio
envolvendo o assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria
um valor reservado em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser
informado claramente ao consumidor a respeito do caráter mais oneroso do
empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de ausência de conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000710-46.2019.8.26.0322 - Voto 25005
6
pela apelante acerca do tipo de operação contratada, bem como das consequências
supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização, taxas mais altas
do que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria a conversão do negócio
jurídico em contrato de empréstimo consignado, com encargos mais moderados, ou,
subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, § 2o do CDC e no art.
170 do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é
possível se ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado
deste E. Tribunal vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como
que é hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor
mínimo na fatura de cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do
favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade
expresso no art. 9261 do CPC, considerado ainda que o princípio inegavelmente traz
estabilidade quanto ao resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios
conhecidos pela corte, passo a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a
matéria versada nestes autos.
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso
Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo
assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a respeito,
colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula
contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito Privado, Ap.
1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini Barroso, unânime, j,
05.11.18,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda, unânime,
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000710-46.2019.8.26.0322 - Voto 25005
7
j,
09.11.18,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime, j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime, j,
06.11.18” (Apelação no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, passo a analisar a questão sob tal perspectiva, qual
seja, na linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o
negócio não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso
pontual ser reconhecida a existência do defeito.
No presente caso, a apelante se utilizou dos créditos
disponibilizados pela instituição financeira. Além disso, não há prova acerca da
existência de vício de consentimento na contratação, pelo que a improcedência do
pedido era medida que se impunha e que é mantida.
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de
valores e indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000710-46.2019.8.26.0322 - Voto 25005
8
a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, a apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem
consignável” em cartão de crédito, ficou impossibilitada de honrar compromissos
financeiros ou teve a sua honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que os descontos no benefício previdenciário da
apelante decorrentes de reserva de margem consignável em cartão de crédito tiveram
início em 25/02/2016 (fls. 75). A presente demanda foi distribuída pela apelante em
23/02/2019 três anos após o início dos descontos. O que indica que, sem maiores
indagações, a apelante conviveu com a amortização, nos termos em que foi
originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados
ao dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal
revisão se deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações
assemelhadas que ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é
questionado o negócio objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre
com os mesmos argumentos.
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo
surto de demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano in re ipsa.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda
que seja o caso de readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução
de valores de lado a lado , há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a
contratação em bases mais onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral.
Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que os efeitos deletérios da
contratação, de alguma forma, atingiram a esfera dos direitos da personalidade dele.
Pois bem, no presente caso, a apelante se descurou do ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000710-46.2019.8.26.0322 - Voto 25005
9
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de
ordem moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que a apelante tenha
experimentado qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de
espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que a apelante suportou mero aborrecimento até porque ela efetivamente se
utilizou dos créditos disponibilizados em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à
esfera da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de três anos, via desconto de valor mensal junto à
margem consignável do benefício previdenciário da consumidora. A referida
situação, por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais graves
daí decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários para 12% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar os
advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se
limitou à apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das verbas de
sucumbência, a apelante está isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos
que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ela (fls. 21), nos termos do §
3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator